Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. O Exmo. Des. Suscitado comunica que reconsiderou a decisão de declinação de competência para o Exmo. Des. Suscitante, reconhecendo ser o juízo competente para a apreciação do processo que deu origem ao presente conflito de competência. Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito de competência por não mais subsistir. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 4 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator